Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a suspensão da execução, diante da ausência de bens penhoráveis após pesquisas infrutíferas em sistemas eletrônicos, e que indefere pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, por ausência de demonstração do esgotamento das diligências a cargo do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível afastar a suspensão da execução em razão da ausência de localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução impõe ao credor o ônus de indicar bens do executado, devendo este promover diligências para localização patrimonial em bases públicas e extrajudiciais, nos termos do CPC, art. 798, inc. II, “c”.
4. O juízo pode determinar diligências de localização de bens em caráter subsidiário, conforme CPC, arts. 772 e 773, porém tais medidas não substituem a atuação primária do credor.
5. A adoção de medidas atípicas, como expedição de ofício a órgão fazendário (SEFAZ/DF), exige demonstração do esgotamento das vias ordinárias disponíveis ao credor, conforme entendimento reiterado do TJDFT.
6. Como não houve comprovação de realização de consultas extrajudiciais acessíveis ao credor, restou inviabilizada a determinação de nova medida judicial atípica, sendo cabível a manutenção da suspensão da execução nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inc. II, “c”, arts. 772, 773, art. 921, inc. III. CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738451-81.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 08.02.2024. TJDFT, AI 0733074-32. 2023.8.07.0000, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 14.12.2023. TJDFT, AI 0725584-56.2023.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, p. 26.09.2023.